Tribunal: STF
Processo: Rcl 49578
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Município de Lagoa da Prata/MG contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST nos autos do Processo Trabalhista 0010303-84.2018.5.03.0050, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 730.462-RG/SP, Tema 733 de Repercussão Geral.
    O reclamante narra, em síntese, o seguinte:
    “O Município de Lagoa da Prata foi condenado ao pagamento de biênios e quinquênios a servidoras municipais com fundamento no art. 164, incisos III e IV da Lei Orgânica Municipal, nos autos da Reclamatória Trabalhista nº 0000646- 31.2012.5.03.0050. Nesta ação o ente público foi condenado ao pagamento de parcelas vencidas e vincendas, através da inclusão dos benefícios em folha de pagamento.
    A sentença transitou em julgado em 25/07/2012. 
    Após a condenação, referidos dispositivos legais foram declarados inconstitucionais em controle concentrado de constitucionalidade pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nos autos da ADI nº 0102893- 6.2016.8.13.0000, com fundamento no julgamento do RE 590.829, no qual foi fixada a Tese de Repercussão Geral nº 223.
    Os efeitos da declaração de inconstitucionalidade – após o acolhimento de Embargos de Declaração opostos pelo Prefeito do Município de Lagoa da Prata, e o julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.204.148 em decisão monocrática proferida pelo Excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes – foram modulados para garantir o direito ao recebimento dos benefícios aos servidores que possuíssem sentença transitada em julgado até 08/08/2016, data da concessão da medida cautelar na ADI 0102893-76.2016.8.13.0000.
    De acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte, a declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente, sendo indispensável a interposição de recurso ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória.
    Contudo, entendeu esta Corte Suprema que ressalva-se do entendimento da indispensabilidade do ajuizamento da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado” (pág. 2 da inicial; grifos no original). 
    Nesse contexto, sustenta que:
    “[...] a partir da declaração de inconstitucionalidade em controle concentrado de norma que se refere a relação jurídica de trato continuado, é impositiva a cessação imediata do pagamento da verba, sem a necessidade de ajuizamento de ação rescisória, não se caracterizando a interrupção em afronta à coisa julgada” (pág. 6 da inicial).
    Aduz, ainda, que a sentença proferida nos autos da Reclamatória Trabalhista “está abrangida pela modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade que assegurou o direito dos servidores que tem sentença transitada em julgada até a data da concessão da medida cautelar na ADI, em 08/08/2016” (págs. 6-7 da inicial). 
    Esclarece, também, que 
    “[d]úvidas não restam de que é incabível o ajuizamento de ação rescisória quanto às parcelas vencidas. No entanto, a sentença versa, além destas parcelas, sobre o pagamento de parcelas vincendas, que foram incluídas em folha de pagamento. 
    Estas parcelas vincendas consubstanciam-se numa relação de trato continuado, uma vez que se protraem no tempo, renovando-se em prestações singulares e consecutivas, mês a mês.
    […]
    Ou seja: em caso de alteração das situações de fato e/ou de direito que fundamentaram a decisão transitada em julgado há a imediata cessação da eficácia executiva da sentença quanto às obrigações de trato continuado. 
    Nesse sentido, conforme já demonstrado, é a jurisprudência desta Suprema Corte. 
    Lado outro, deve ser registrado que a declaração de inconstitucionalidade em controle concentrado dos dispositivos que fundamentaram a sentença condenatória de pagamento de parcelas mensais em folha de pagamento é uma alteração superveniente da situação jurídica, nos termos do inciso I, do art. 505, do Código de Processo Civil” (pág. 7 da inicial; sem os grifos do original). 
    Ao final, requer:
    “[...] o julgamento imediato e monocrático do mérito da Reclamação, a fim de garantir a observância da decisão proferida no RE 730.462 com Tese de Repercussão Geral reconhecida, que decidiu que a declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo dispensa o ajuizamento de ação rescisória para extinção da obrigação que verse sobre relações jurídicas de trato continuado” (pág. 10 da inicial, grifos no original).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Isso porque, bem examinados os autos, constato, de plano, a manifesta inadmissibilidade desta reclamação, tendo em vista a existência de óbice intransponível. 
    No caso, conforme relatado, o reclamante sustenta que o ato reclamado violou a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 730.462-RG/SP, Tema 733 de Repercussão Geral.
    Pois bem. 
    O art. 988 do Código de Processo Civil/2015 dispõe que caberá reclamação para: 
    “[...] 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.
    Ademais, o § 5° do mesmo art., inciso II, informa que a reclamação não será admitida quando:
    “[...] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias” (grifei). 
    Com efeito, antes da entrada em vigor do CPC/2015, a jurisprudência desta Suprema Corte era pacífica quanto ao descabimento de reclamações que apontassem como paradigma um leading case de repercussão geral. Veja-se: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DO PARÂMETRO DE CONTROLE. 
    1. A reclamação não é sucedâneo recursal. Precedentes. 
    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em considerar incabível a reclamação que indique como paradigma recurso extraordinário julgado segundo a sistemática da repercussão geral. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 15.378-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma).
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO DE DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DE MÉRITO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 18.368-AgR/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma). 
    Entretanto, após a entrada em vigor do CPC/2015, passou a ser cabível a reclamação na qual se indique como parâmetro de controle um leading case de repercussão geral, desde que esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC/2015). 
    O Supremo Tribunal Federal tem interpretado o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC/2015, como a necessidade de exaurimento de todos os recursos cabíveis. Nesse sentido: 
    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 
    1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica , e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 
    2. Agravo regimental não provido” (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, grifei).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 368. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
    1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki. 
    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, grifei).
    “Agravo regimental em reclamação. 
    2. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte (tema 339 da sistemática da repercussão geral). 
    3. Não esgotamento das instâncias ordinárias. 
    4. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 
    5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (Rcl 32.193-ED-AgRMT, Rel. Min. Gilmar Mendes, grifei).
    Assim, incabível a análise desta reclamação utilizando como parâmetro o RE 730.462-RG/SP, Tema 733 da Repercussão Geral, pois, como demonstrado, o art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 preconiza que a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida deve observar o esgotamento da instância ordinária, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 
    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. Nesse sentido: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 
    Isto posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de outubro de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator